Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721793-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF AGRAVADO: JAIR RODRIGUES BALEEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, contra decisão proferida na ação de conhecimento (n. 0721684-62.2023.8.07.0001), em que contende com JAIR RODRIGUES BALEEIRO. A decisão agravada, proferida em 16/4/2024, dispôs que o pagamento dos honorários se dará de forma rateada, sendo certo que a parcela devida pela parte autora será na forma da Portaria no 53/2011, alterada pela Portaria GPR 37, de 10/01/2024 e Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, com a expedição de requisição de pagamento ao TJDFT (ID 193442005): “Em atenção à petição de ID 193424287, esclareço que, nos termos da decisão de ID 191846752, o pagamento dos honorários se dará de forma rateada, sendo certo que a parcela devida pela parte autora será na forma da Portaria no 53/2011, alterada pela Portaria GPR 37, de 10/01/2024 e Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, com a expedição de requisição de pagamento ao e. TJDFT. Aguarde-se o término do prazo para a perita indicar a data, horário e o local para o início da produção da prova pericial, com tempo hábil de pelo menos 20 (vinte) dias para intimação das partes. Após, dê-se ciência às partes da data designada. Ficam as partes autora e ré JUCIS/DF intimadas a apresentarem à perita os documentos originais necessários a realização do ato processual que estiverem em seu poder. Já foi oportunizado às partes a apresentação de quesitos. O prazo é de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos periciais e apresentação dos Laudos correspondentes, contados da data que vier a ser designada para o início da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Em seu recurso, o Distrito Federal pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo. Em suas razões, argumenta, em resumo, que o artigo 95 do CPC determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou adimplida com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Alega que o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário da assistência judiciária deve observar a tabela específica do Tribunal, não sendo possível falar em superação do montante para eventual cobrança pela parte vencida, o que, caso admitido, levaria ao esvaziamento da prescrição legal destacada É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e ausente o preparo por isenção legal. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988 – taxatividade mitigada). A decisão publicada em 8/4/2024, homologou os honorários periciais no valor de “R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), cujo pagamento se dará na forma da decisão de ID 179995852, ou seja, será rateada” (ID 191846752): “Compulsando os autos, percebe-se que a perita nomeada, Sr(a). ADRIANA ALVES EVANGELISTA, apresentou proposta de honorários em conformidade com a causa. Contudo, impugna a ré a proposta apresentada sob o argumento de que foge ao limite previsto na Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Sem razão a parte ré. A proposta apresenta é razoável e está devidamente justificada pela profissional. O trabalho a ser realizado pela perita é complexo, envolvendo a análise de relatórios e documentos a fim de se verificar a pertinência do alegado na inicial, exigindo do expert adequado estudo técnico da causa, assim como tempo a ser despendido na elaboração do laudo pericial, resposta aos quesitos e eventuais complementações. Ademais, a parte ré, também responsável pelo pagamento dos honorários, não se submete à limitação estabelecida pela referida portaria. Assim, em face dos argumentos aqui expostos, fixo os honorários periciais em R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), cujo pagamento se dará na forma da decisão de ID 179995852, ou seja, será rateada. Nesse contexto o pagamento do valor deverá ser dividido entre as partes. O pagamento da parte que couber à JUCIS/DF deverá ser feito por RPV. Já o devido pela parte autora será na forma da Portaria no 53/2011, alterada pela Portaria GPR 37, de 10/01/2024 e Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, com a expedição de requisição de pagamento ao e. TJDFT. Intime-se a perita para que indique a data, horário e o local para o início da produção da prova pericial, com tempo hábil de pelo menos 20 (vinte) dias para intimação das partes. Após, dê-se ciência às partes da data designada. Ficam as partes autora e ré JUCIS/DF intimadas a apresentarem à perita os documentos originais necessários a realização do ato processual que estiverem em seu poder. Já foi oportunizado às partes a apresentação de quesitos. O prazo é de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos periciais e apresentação dos Laudos correspondentes, contados da data que vier a ser designada para o início da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. I.” A decisão agravada, proferida em 16/4/2024, dispôs que o pagamento dos honorários se dará de forma rateada, sendo certo que a parcela devida pela parte autora/agravada será na forma da Portaria no 53/2011, alterada pela Portaria GPR 37, de 10/01/2024 e Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, com a expedição de requisição de pagamento ao TJDFT (ID 193442005). Note-se que não houve limitação dos honorários periciais devidos pela parte agravante (Junta Comercial) ao limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT estabelece: “Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. A referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. Além disso, segundo o §2o do art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. No mesmo sentido já decidiu esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TETO. VALOR. SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N.101/2016 TJDFT. 1. Não há limitação legal para a fixação dos honorários periciais, que devem atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância aos valores de mercado do trabalho a ser efetuado. 2. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 4. A Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, restringe apenas a execução dos valores com relação aos beneficiários da gratuidade judiciária. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (0734690-42.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 03/11/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser estipulada a remuneração do perito. 3. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0705943-82.2023.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 20/06/2023) - g.n. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator